Tribunal: TJPA
Processo: 0811664-40.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811664-40.2021.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ECTOR PENICHE DA SILVA, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA PM. ELIMINADO EM RAZÃO DE CÁRIE. REPARAÇÃO ODONTOLÓGICA. NÃO HÁ IMPEDIMENTO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DO LIVRE ACESSO AO CARGO PÚBLICO MEDIANTE CONCURSO EM CONDIÇÕES DE IGUALDADE. MANTIDO O ENTENDIMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cinge-se a questão recursal sobre a reintegração do Agravado ao certame da PMPA, em que
fora eliminado na etapa de exame de saúde, em virtude de problemas odontológicos.

2.

Não obstante a possibilidade de fixação de critérios e requisitos no edital, é imprescindível que a Administração Pública demonstre a pertinência dos quesitos que foram fixados para que a especificidade não seja considerada ilegal e arbitrária.

3.

Torna-se necessária a observância de outros princípios como o da eficiência, razoabilidade, proporcionalidade e legalidade.

4.

O Agravado conseguiu demonstrar, por meio de laudo odontológico particular colacionado aos autos principais, que se submeteu a uma exodontia dos elementos dentários 18 e 28, encontrando-se apto as funções estomatognática.

5.

Ademais, ainda que não tivesse procedido a correção do referido problema dentário, a exclusão do certame apenas por esse motivo se revela desarrazoada e desproporcional, mormente pelo fato de a anomalia dentária não guardar qualquer correlação com as suas funções de policial militar ou impedir o exercício das suas atividades, não obstante haja previsão legal e editalícia para tal inabilitação.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal

de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
(Id. 16516718)

oposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação.

Inconformado, o Estado do Pará alega a inexistência de direito do Agravado, e que deve ser observado o princípio da legalidade, pois o candidato não teria atendido aos requisitos exigidos no edital referentes à saúde bocal.

Aduz que o edital geral vinculação entre as partes e que não há elementos de prova que evidenciem qualquer ilegalidade no certame. Nesse sentido, argumenta que o Poder Judiciário não poderá se imiscuir de decisão de mérito administrativo, devendo analisar tão somente a legalidade do ato decisório, observando-se a constitucionalidade e a obediência aos preceitos legais.

Concluiu pleiteando o conhecimento e o provimento do recurso.

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso (Id.
16950890
).

É o relatório necessário.

Encaminho o feito à Secretaria, para inclusão na pauta do plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC), tempestivo e foi instruído com as peças obrigatórias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

do presente Agravo Interno.

Cinge-se a questão quanto à reintegração do Agravado ao certame da PMPA, em que
fora eliminado na 3ª fase, relativa à avaliação de saúde, em virtude de problemas odontológicos (cáries).

O Agravante alega a inexistência de direito do Agravado, pois entende que deve ser observado o princípio da legalidade quanto à retirada do candidato do certame por não ter satisfeito os requisitos exigidos no edital (referentes à saúde bocal), assim como a vinculação ao edital quanto às exigências
Inter Partes
.

Destaca também que não há elementos de prova que evidenciem qualquer ilegalidade no certame, sendo pertinente observar que o Poder Judiciário não poderá se imiscuir de decisão de mérito administrativo, devendo analisar tão somente, a legalidade do ato decisório, observando-se a constitucionalidade e a obediência aos preceitos legais.

O artigo 39, § 3º, da CF/88 prevê a possibilidade de a lei estabelecer requisitos específicos de admissão no serviço público quando a natureza do cargo o exigir, sendo que compete à Administração Pública demonstrar a pertinência dos quesitos que foram fixados para que a especificidade não seja considerada ilegal e arbitrária.

Não obstante o edital já apresentar especificidades concernentes ao que se espera dos candidatos no ingresso ao serviço público, a Administração Pública está vinculada a outros princípios de natureza constitucional, os quais devem ser sopesados conforme análise do caso concreto, a fim de permitir a consagração dos direitos e garantias previstos na Lei Maior.

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório não pode ser tomado de forma absoluta, sendo imprescindível a observância de outros princípios como o da eficiência, razoabilidade, proporcionalidade e legalidade.

Desse modo, vislumbro que a exigência constante no Edital

referente ao exame odontológico é discriminatória e desprovida de qualquer justificativa

razoável, posto que a deficiência dentária constatada não impede o desempenho das

atividades policiais, além do que é passível de correção (que ocorreu, no caso em análise).

A discricionariedade da

Administração encontra limites na legalidade, além de necessitar sempre ser analisada sob os

princípios da isonomia, proporcionalidade e da razoabilidade, os quais devem pautar a atuação do Poder Público, vedando a prática de

atos arbitrários.

Ressalta-se que o Agravado conseguiu demonstrar,
por meio de laudo odontológico particular colacionado aos autos principais, que se submeteu a uma exodontia dos elementos dentários 18 e 28, encontrando-se apto as funções estomatognática.

Ademais, ainda que não tivesse procedido a correção do referido problema dentário, a sua exclusão do certame apenas decorrente desse motivo se revela desarrazoada e desproporcional, mormente pelo fato de a anomalia dentária não guardar qualquer correlação com as suas funções de policial militar ou impedir o exercício das suas atividades, não obstante haja previsão legal e editalícia para tal inabilitação.

Tal entendimento, inclusive, encontra respaldo no precedente do Supremo Tribunal Federal em caso análogo aos dos presentes autos:

“DECISÃO: vistos, etc. Trata-se de recurso extraordinário, interposto com suporte na alínea “a” do inciso III do art. 102 da Constituição Republicana, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Acórdão assim ementado (fls. 22):
“REEXAME

NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA.

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE

FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA PMPE/BMPE/2003-2004. EXAME DE SAÚDE.

EXIGÊNCIA DE QUANTITATIVO MÍNIMO DE DENTES NATURAIS E NÚMERO DE

RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS. AUSÊNCIA DE COMPATIBILIDADE COM O CARGO

A SER EXERCIDO.
(...)

3. O entendimento jurisprudencial prevalecente é o de que não fere o princípio da isonomia erigir fatores de avaliação em concursos públicos, desde que guardada a devida razoabilidade com a natureza do cargo a ser exercido.

4. A exigência de possuir, o candidato, um quantitativo mínimo de dentes naturais e fixação de número máximo de restaurações provisórias, tal como posta no presente caso, não guarda a necessária compatibilidade com o cargo a ser exercido, e, portanto, afronta os princípios da razoabilidade e da isonomia. (precedentes deste Tribunal)

5. Reexame necessário improvido, prejudicado o voluntário, mantendo-se a sentença vergastada por seus próprios fundamentos.” 2. Pois bem, a parte recorrente sustenta violação ao art. 2º, ao caput e incisos I e II do art. 37, bem como ao inciso X do § 3º do art. 142 da Magna Carta de 1988. 3. Tenho que a insurgência não merece acolhida. De saída, no tocante à suposta afronta ao art. 2º da Lei Maior, sob alegação de impossibilidade de controle jurisdicional dos atos administrativos, observo que é firme nesta nossa Casa de Justiça o entendimento de que “o regular exercício da função jurisdicional, por isso mesmo, desde que pautado pelo respeito à Constituição, não transgride o princípio da separação de poderes” (MS 23.452, da relatoria do ministro Celso de Mello). 4. Prossigo para anotar que, segundo consignei no julgamento do RMS 24.699, da relatoria do ministro Eros Grau, o lapidar conceito de Miguel Seabra de Fagundes, de que administrar é aplicar a lei de ofício, é de ser visto sob nova perspectiva. Isso porque o art. 37 da Constituição Federal tornou o Direito maior do que a lei ao fazer da legalidade apenas um elo, o primeiro elo de uma corrente de juridicidade que ainda incorpora a publicidade, a impessoalidade, a moralidade, a eficiência. Ou seja, a lei é um dos conteúdos desse continente de que trata o art. 37.
É dizer: o administrador deve aplicar a lei e, ainda, observar todos os

princípios de que o Direito se constitui
. Então, se tivéssemos que atualizar o conceito de Seabra Fagundes, adaptando-o à nova sistemática constitucional, diríamos o seguinte
:

administrar é aplicar o Direito de ofício, não só a lei
. 5.
Dito isso, pontuo que, na

esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os requisitos que restrinjam

o acesso a cargos públicos apenas se legitimam quando em conformidade com o

princípio da legalidade e estritamente relacionados à natureza e às atribuições

inerentes ao cargo público a ser provido
(confiram-se, por amostragem, os seguintes precedentes: AIs 486.439, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa; e 746.070, da relatoria do ministro Marco Aurélio; Res 141.357, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence; 511.588-AgR, da relatoria do ministro Marco Aurélio; 523.737-AgR, da relatoria da ministra Ellen Gracie; e 581.251, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; bem como MSs29.920 e 29.963, ambos da relatoria do ministro Gilmar Mendes).
O que não

ocorre no particularizado caso destes autos, em que a recorrida foi desclassificada

do concurso público para provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar do

Estado do Pernambuco com fundamento no item II do anexo único da Portaria do Comando Geral nº 44/1994/CRESEP
, que
lista como incapaz fisicamente para o exercício do citado cargo pessoa que não tenha um número mínimo de dentes naturais e/ou tenha “dentes cariados com lesões de classe II e III e dentes com obturações provisórias em número superior a dois
” (fls. 25). 6.
Ora, não está em questão exigência cujo descumprimento implique limitação ao exercício das atribuições do cargo de Policial Militar. A meu sentir, as referidas exigências, por si só, como fundamento para a eliminação do concurso público violam princípiosconstitucionais como a razoabilidade, a proporcionalidade e a legalidade. Ante o exposto
, e frente ao caput do art. 557 do CPC e ao § 1º do art. 21 do RI/STF,
nego seguimento ao recurso
. Publique-se. Brasília, 30 de março de 2012. Ministro

AYRES BRITTO Relator (RE 641334, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, julgado em

30/03/2012, publicado em DJe-070 DIVULG 10/04/2012 PUBLIC 11/04/2012)”

A matéria debatida não é nova e já foi reiteradamente enfrentada por este Tribunal, reconhecendo-se que a exigência configura flagrante violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA PM. ELIMINADO EM RAZÃO DE CÁRIE NO ELEMENTO 13. REPARAÇÃO ODONTOLÓGICA. NÃO HÁ IMPEDIMENTO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DO LIVRE ACESSO AO CARGO PÚBLICO MEDIANTE CONCURSO EM CONDIÇÕES DE IGUALDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Preliminares: a) carência da ação por falta de interesse de agir. Rejeitada. b) necessidade de citação dos demais participantes do concurso. Rejeitada.

2. Mérito. O exame odontológico em comento carece de pertinência lógica, uma vez que a presença de um dente cariado não impede o exercício das atividades militares, quiçá compromete as habilidades e capacidades físicas necessárias para o exercício eficiente do serviço de segurança pública. Claro está que descabida e desarrazoada a decisão administrativa de eliminar o candidato por tal razão, bem como configura, a bem da verdade, medida discriminatória e violadora de preceitos constitucionais caros, como o do acesso ao cargo público mediante concurso em condição de igualdade.

3. Apelo conhecido e improvido. À unanimidade.

(TJ-PA - APL: 201130137305 PA, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 15/05/2014, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 20/05/2014)”

“AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. REPROVAÇÃO. EXAME MÉDICO. AUSÊNCIA DE DENTES. PRESENÇA DE CÁRIES
.

BAIXA ACUIDADE. INOBSERVÂNCIA ÀS NORMAS EDITALÍCIAS.
EXIGÊNCIA ABUSIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. LEGALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

3.
A restrição imposta pela Administração Pública à acessibilidade de cargos públicos àqueles que apresentam cárie dentária ou ausência de dentes mostram-se excessiva, despropositada e, por consequência, abusiva, porquanto não guarda relação com as atribuições do cargo para o qual o apelado se candidatou
.

4. recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 5ª Câmara Cível Isolada, à unanimidade, pelo conhecimento e improvimento do agravo interno nos termos do voto da Relatora.

(2014.04557738-64, 135.022, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CÂMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2014-06-12, publicado em 2014- 06-23)”

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR CONCEDIDA –
CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM EXAME ODONTOLÓGICO. CARGO DE

SOLDADO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO. ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIO

NÃO JUSTIFICADO. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE

COMPATIBILIDADE COM O CARGO A SER

EXERCIDO
. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
O ato de o candidato ter ausentes 04 (quatro) dentes superiores e na parte inferior utilizar prótese parcial removível com 02 (dois) elementos provisórios encontra-se fora dos padrões mínimos estabelecidos no edital
,
não guarda a necessária compatibilidade com o cargo de policial militar a ser exercido, e, portanto, afronta os princípios da razoabilidade e da isonomia.

2 – Precedente jurisprudencial.

3 – AGRAVO CONHECIDO e IMPROVIDO
,
à unanimidade. (TJPA, AI n.º 0034293- 48.2013.8.14.0301, Relatora: Des.ª Nadja Nara Cobra Meda. Data de Julgamento: 28/09/2017, 2ª Turma de Direito Público)”

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DA ATO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE

FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. EDITAL Nº

001/CFP/PMPA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO EM EXAME ODONTOLÓGICO.

INTERPRETAÇÃO DE QUE A MÁ OCLUSÃO DENTÁRIA IMPEDE O PLENO

EXERCÍCIO DA ATIVIDADE POLICIAL MILITAR. INOCORRÊNCIA
.
ALTERAÇÃO

CORRIGÍVEL
POR MEIO DE PRÓTESE,
INCAPAZ DE REDUZIR A CAPACIDADE DE

DESEMPENHO DA FUNÇÃO POLICIAL
.
EM QUE PESE A LEGALIDADE DA NORMA

EDITALÍCIA, HÁ VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E

PROPORCIONALIDADE, NA MEDIDA EM QUE O ATO SE TORNA DISCRIMINATÓRIO.

CANDIDATO COM PLENAS CONDIÇÕES DE SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DO

CARGO
. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM, IMPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA POR REMESSA NECESSÁRIA. (TJPA, AP/REEX n.º 0022874-38.2016.8.14.0006. Relatora: Des.ª Ezilda Pastana Mutran. Data de julgamento: 18/12/2019, 1ª Turma de Direito Público).”

“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
ELIMINAÇÃO DO CERTAME POR INAPTIDÃO AFERIDA NO EXAME ODONTOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVO PREVISTO NO EDITAL APTO A GERAR A EXCLUSÃO DA CANDIDATA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Ao analisar detidamente os autos, verifico que o motivo da inaptidão da apelada apresentado pela banca avaliadora de saúde odontológica (Id 2271034) não se coaduna com os termos do aludido no item 7.3.12, ‘’q” do edital,
tendo em vista que ocorreu única

e exclusivamente em razão da presença de dentes cariados e de tártaro, sendo que,

conforme laudo acostado, já foi corrigido
;

2. Além disso,
a existência de uma simples cárie e tártaro não há de intervir no bom desempenho das funções da apelada, a fim de excluí-la do certame, em afronta ao princípio da razoabilidade
;

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. por unanimidade de votos, pelo conhecimento e improvimento do recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2020. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.(TJ-PA - APL: 08068525420168140301 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 17/02/2020, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 21/02/2020)”

Portanto, verifico que a decisão de primeiro grau não merece reparos, pois coaduna-se com os princípios constitucionais e a jurisprudência deste Egrégio TJPA.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2024